Tribunal: STF
Processo: Rcl 53887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
  
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Antônio Manoel Nunes e outros, em face de decisão prolatada pelo relator do agravo de instrumento nº 0041740- 24.2014.8.07.0018, em curso perante a 4ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido em tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

 2.	Em 08/06/2022, neguei seguimento à reclamação (e-doc. 12), por não vislumbrar estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma.

 3.	 Em sequência, houve a interposição de agravo regimental (e-doc. 13), além do pedido de desistência da reclamação (e-doc. 50), haja vista decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

É o relatório. 

 Decido.

 4.	No caso em tela, a alegação do reclamante é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo de determinada  tutela provisória incidental deferida na ADPF nº 828/DF.

 5.	Esta Suprema Corte havia definido, em 30/06/2022, a extensão temporal da tutela provisória incidental originariamente deferida, a fim de que se mantivesse a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31/10/2022.

 6.	Ocorre que, ao apreciar referendo em nova tutela provisória incidental, esta Corte houve por bem não renovar o prazo de suspensão, em acórdão assim ementado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória 
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

 7.	Pela publicação do acórdão, revelou-se superada, portanto, a anterior ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos. Estabeleceu-se, em novo paradigma, a retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo, bem como a adoção de regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em decorrência da ADPF nº 828/DF.

 8.	 Com efeito, o conjunto argumentativo desta reclamação está relacionado a paradigma substituído e não mais em voga. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do paradigma enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto.

 9.	A esse respeito, menciono as recentes decisões proferidas em casos análogos (ADPF nº 828/DF): Rcl nº 55.820/PA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/11/2022, p. 14/11/2022; Rcl nº 53.896/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2022, p. 17/11/2022; Rcl nº 54.621/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; Rcl nº 56.037/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/11/2022, p. 18/11/2022; e Rcl nº 54.666/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 21/11/2022.

 10.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator